Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MARCO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FATO POSTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO.
I – Conforme entendimento exarado pela Terceira Seção do STJ (REsp no 1.557.461/SC), na hipótese de unificação de pena por fato posterior ao início da execução, o novo marco para a obtenção de benefícios deve ser a data da última infração disciplinar apontada ou a data do último recolhimento do apenado.
II – Não homologada falta grave disciplinar em razão do último crime doloso praticado pelo agravante, deve ser considerado para efeito de marco temporal para a obtenção de benefícios a data do último recolhimento.
III – O cumprimento de novo mandado de prisão quando o agravante já se encontrava recolhido preventivamente não altera o marco temporal para a concessão de benefícios.
IV – Agravo conhecido e provido.